Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701652-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MIRIAM DE AZEVEDO MELLO ECK AGRAVADO: PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação (ação de conhecimento no 0746460-81.2023.8.07.0016), que indeferiu o pedido de arresto de valor suficiente para garantir o resultado útil do processo, nos seguintes termos (ID 169232420 - origem): “(...) A parte autora requer, a título de tutela de urgência, o arresto de valor suficiente para garantir o resultado útil do processo. Primeiramente, cabe ressaltar que o arresto (bloqueio eletrônico de dinheiro via BACENJUD) consiste em tutela de urgência de natureza cautelar que visa prevenir o perecimento da coisa e/ou impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possua ou transfira-os para nome de terceiros. Trata-se de medida que busca dar efetividade ao processo de execução, dispensando-se a prévia citação apenas nos casos em que o devedor não foi localizado no endereço constante do título para ser citado, tampouco localizados bens arrestáveis. Portanto, é medida típica de execução ou fase de cumprimento de sentença, ao passo que o processo em trâmite é o de conhecimento, ainda na etapa de conciliação. Ademais, mesmo que se permitisse o arresto nesta fase processual, o pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência (...)”. A agravante sustenta que ingressou com ação de restituição de valores contra as requeridas/agravadas visando o reembolso de valores despendidos na compra 4 (quatro) passagens aéreas com destino a Miami, para si e sua família viajarem em janeiro de 2024, produto denominado PROMO123 (VOOS FLEXÍVEIS), no valor total de R$ 6.675,60, (boleto de compra e comprovante de pagamento nos autos), sendo R$6.476,00 referente às passagens aéreas e R$199,60 relativos ao chamado pela seguro REEMBOLSO GARANTIDO em caso de cancelamento ou desistência (comprovante nos autos). Aduz que a segunda requerida/agravada comunicou, em 18/8/2023 que não honraria com nenhuma das compras feitas pelos consumidores, cujos voos estariam programados entre setembro e dezembro de 2023. Destaca que, devido o risco de quebra iminente da empresa, preencheu formulário disponibilizado no sítio da agravada e requereu o cancelamento da compra com o reembolso integral do valor pago. No entanto, em resposta, recebeu e-mail, informando que a empresa agravada iria disponibilizar Voucher a ser utilizado no próprio sítio da empresa para compra de outros produtos, mas não a restituição dos valores requeridos. Requer, o deferimento da tutela de urgência para que seja realizado o bloqueio de valores em qualquer das contas das agravadas, no importe de R$ 6.476,00. No mérito, que seja dado o provimento do recurso confirmando-se o deferimento da tutela de urgência (ID 50320024). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhidas as custas (ID 50320027). O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. A pretensão liminar da recorrente é a de garantir o arresto do valor pelo qual aduz ter gastado com a compra de passagens aéreas junto às agravadas. Afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo que, com a prudência que deve permear toda a atuação judicial, entendeu que a questão demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Registre-se não evidenciar, nesta fase inicial do processo de conhecimento, elementos capazes de demonstrar, com absoluta certeza, que as rés estejam dilapidando patrimônio para se furtar ao pagamento de possível condenação. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se as partes agravadas para apresentarem resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito